Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os servidores ROMULO CARLOS BARBOSA e RONALDO DA COSTA foram excluídos dos autos (ID: 15252975 e 15252981). Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto aos servidores anuentes RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES ARAUJO, RODOLFO PERES TORELLY, ROGERIO PEREIRA VIEIRA, RITA DE CASSIA MENDES DE OLIVEIRA e RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA (ID: 52820268 e 54375243). A execução prossegue em relação aos servidores ROBERTO GONÇALVES REGO, ROGERIO AMARAL e ROGÉRIO DA COSTA SILVA. Os embargos à execução n. 2009.00.2.011146-5 transitaram em julgado. Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso Extraordinário de ID 15253008, interposto pelo SINDIRETA contra o v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3.624/2005, encontra-se sobrestado conforme decisão de ID 15253005. Finalizado o julgamento do Tema 792 do STF (RE 729.107), remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal para processamento do recurso constitucional sobrestado nestes autos (ID: 15253008). Brasília, 7 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR